Tribunal: TJSP
Processo: 1000733-48.2019.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais e morais - dano causado a unidade habitacional autônoma integrante do condomínio réu - alegada falta de manutenção - matéria que refoge à competência da Seção de Direito Privado, Segunda Subseção do Tribunal de Justiça - incompetência da Câmara em razão da matéria - ausência de prevenção - competência "ratione materiae" - remessa dos autos à Seção de Direito

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais e morais - dano causado a unidade habitacional autônoma integrante do condomínio réu - alegada falta de manutenção - matéria que refoge à competência da Seção de Direito Privado, Segunda Subseção do Tribunal de Justiça - incompetência da Câmara em razão da matéria - ausência de prevenção - competência "ratione materiae" - remessa dos autos à Seção de Direito Privado, Terceira Subseção (25o a 36o Câmaras) deste tribunal (Resolução no 623/13, art. 5o,III.1, III.2 e III.13, do Tribunal de Justiça) - recurso não conhecido, com determinação.